Tribunal: TJDFT
Processo: 0718085-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELACAO CIVEL. EXONERACAO. ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. NÍVEL SUPERIOR. CONCLUSÃO. SENTENÇA. ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. VALORES PENDENTES. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA.
1. Nos termos do CPC, art. 487, I, haverá resolução de mérito quando o Juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Proferida a sentença, para que o título judicial seja executado, a parte credora da pensão alimentícia deverá iniciar o pedido de cumprimento de sentença pelas regras do CPC, art. 528 e seguintes.
2. Nesse contexto, o pedido de encaminhamento de ofício ao empregador do alimentante, para que seja descontada parcela pendente de sua folha de pagamento, deverá ser efetuado em sede de cumprimento de sentença, em conformidade com o CPC, art. 529.
3. O art. 85 do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, observados a proporção da sucumbência, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
4. A fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, é subsidiária e possível somente quando o proveito econômico for inestimável/irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.